Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000745-14.2022.8.11.0000
Agravante:
L. Bundchen Macedo
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela L. Bundchen Macedo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pela Recorrente.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ocorreu a prescrição quinquenal do crédito executado, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
Sustenta que é aplicável o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 a todo e qualquer crédito da Fazenda Pública que não detenha regulamentação especial, como é o caso em espécie.
Salienta que o despacho inicial ordenando a citação da Executada, Agravante, ocorreu em 02/10/2012 (id. 60107237 - pág. 19), tempo em que já haviam decorrido mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para o fim de suspender o processamento da execução fiscal, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, em tese, o débito ensejador da ação executória advém de contrato de financiamento, firmado entre a Executada e o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração.
Desse modo, não há que se falar de crédito tributário, porquanto o liame existente entre as partes é puramente obrigacional, não se enquadrando no conceito de tributo consubstanciado no art. 3o, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não incide a prescrição quinquenal, mas o prazo prescricional geral (código civil), observada a ausência de regramento específico para se aplicar prazo diverso.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o. da Lei n. 6.830/1980.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente no que se refere a verificar a ocorrência de prescrição.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.